Tribunal: TJSP
Processo: 1000270-28.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Juros. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
2. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Juros. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
2. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
3. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos autos. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
4. Sentença reformada. Alteração na distribuição de sucumbência. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012912
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000270-28.2016.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante/apelada CAMILA
BELLUCI NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora e deram provimento ao recurso do réu. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000270-28.2016.8.26.0428 - Voto no 7039 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000270-28.2016.8.26.0428
Apelante/Apelado: Camila Belluci Neves
Apelado/Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Paulínia
Juiz(a): Carlos Eduardo Mendes
Voto no 7039
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência.
Recurso de ambas as partes.
1. Juros. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme
Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e
Súmula 596 do STF.
2. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de
demonstração de que já havia relacionamento entre as partes.
Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
3. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme
certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos
autos. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
4. Sentença reformada. Alteração na distribuição de
sucumbência. Recurso da autora desprovido. Recurso do
réu provido.
Trata-se de apelações contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário para: (a) declarar a nulidade
das cláusulas que estabelecem a cobrança das tarifas de cadastro e registro do contrato; (b)
condenar a ré a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados, no valor total de R$
1.467,00, corrigido a partir da distribuição da ação e acrescido de juros de mora a partir da
citação; (c) impor a cada parte o pagamento de metade das despesas processuais e
honorários advocatícios de seus respectivos patronos (fls. 158/161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000270-28.2016.8.26.0428 - Voto no 7039 - DS
3
A autora apela para afastar a capitalização de juros (fls.
166/177).
Contrarrazões a fls. 201/204.
O réu apela para afastar a condenação ou, subsidiariamente,
para que seja determinada tão somente a restituição simples das quantias (fls. 178/194).
Contrarrazões a fls. 205/213.
Requerimento da autora para prosseguimento da demanda
(fls. 260/262).
Recursos tempestivos e regularmente processados.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso da autora não comporta provimento, enquanto o
recurso do réu deve ser provido.
1. A capitalização mensal dos juros, na época da celebração
dos contratos, era permitida, por força do art. 5o das Medidas Provisórias MP
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001 - cuja
constitucionalidade foi declarada pelo pleno do STF, em sede de repercussão geral, no
julgamento do RE no 592377, em 04.02.2015).
O Superior Tribunal de Justiça cristalizou em súmulas a
jurisprudência a respeito: Súmula no 539: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". E a Súmula no
541: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000270-28.2016.8.26.0428 - Voto no 7039 - DS
4
Não bastasse isso, a Lei 10.931/2004, que regula a Cédula de
Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização dos juros (artigo 28).
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas da operação. A parte autora limita-se a afirmar a existência de capitalização de
juros, que não é vedada para esta modalidade de operação e pode ser inferida pelo
percentual da taxa de juros anual (21,01% - fl. 90), que é superior ao duodécuplo da taxa
mensal (1,60% - fl. 90).
2. A cobrança da tarifa de cadastro já era autorizada pela
Resolução no 3.518/07 do Banco Central (BACEN) e é atualmente regulamentada pela
Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que consolida as
normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de
que: “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" (STJ - Recurso Especial no
1.251331-RS; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; Órgão Julgador: Segunda Seção,
Julgado em 28/08/2.013; Publicado em 24/10/2013).
Nesse contexto, é devida a cobrança da tarifa de cadastro
(fl. 90), pois expressamente prevista no contrato, sem demonstração de que já havia
relacionamento entre o consumidor e a instituição.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca
da cobrança das tarifas de registro do contrato, avaliação do bem e serviços de terceiros no
julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000270-28.2016.8.26.0428 - Voto no 7039 - DS
5
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (STJ
RESp no 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
A cobrança da tarifa de registro corresponde à prestação do
serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, passando a constar no
documento do veículo.
Na hipótese dos autos, é válida a cobrança da tarifa de
registro de contrato, pois foi devidamente comprovado o serviço, conforme prova a cópia
do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (fl. 29).
4. Portanto, o recurso da autora não comporta
provimento, enquanto o recurso do réu deve ser provido para afastar as condenações
e julgar improcedente a demanda.
Nesta fase recursal, impõe-se exclusivamente ao autor o
pagamento das despesas processuais, além de honorários ao advogado do réu, arbitrados
em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade concedida.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000270-28.2016.8.26.0428 - Voto no 7039 - DS
6
14.5.1996).
Ante o exposto, (a) nega-se provimento ao recurso da
autora; (b) dá-se provimento ao recurso do réu.
Elói Estevão Troly
Relator